Tribunal: TCU
Processo: 028.597/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em atenção ao item 1.8.1.1 do Acordão 132/2016-TCU-Plenário proferido no TC. 033.366/2014-4.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE), com vistas à apuração de valores pagos indevidamente no âmbito dos Contratos 8/2013, firmado com a empresa Citel Construtora, Comércio e Serviços Gerais Ltda., vencedora do Pregão Eletrônico 76/2012, e 12/2014, celebrado com a empresa Maria da Silva Soares - EPP, formalizado por dispensa de licitação após rescisão do primeiro, com base no inciso XI do art. 24 da Lei 8.666/1993, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, o Sr. Domiciano Avelino de Cirqueira e a empresa Citel Construtora, Comércio e Serviços Gerais Ltda. nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher as razões de justificativas apresentadas pelos srs. Ricardo Kato de Campos Mendes, Sérgio Podgornik Abramovici, Gustavo Guimarães Campelo e Sandra Maria Nepomuceno Malta dos Santos; 9.3. acolher as razões de justificativas apresentadas pela Sra. Sônia Regina Guimarães Gomes apenas no tocante à irregularidade "autorização para a realização de serviços em quantidades que extrapolaram os limites definidos no§ 2o do art. 65 da Lei 8.666/1993"; 9.4. julgar irregulares as contas dos srs. Joaquim Porfírio Filho, Domiciano Avelino de Cirqueira, Sônia Regina Guimarães Gomes, e das empresas Maria da Silva Soares - EPP e Citel Construtora, Comércio e Serviços Gerais Ltda., com fundamento nos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1°, inciso I, 209, inciso I, 210 e 214, inciso IIII, do Regimento Interno-TCU, condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora desde as datas relacionadas até a data do efetivo recolhimento, e fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste acórdão, para que comprovem, perante o TCU, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, abatendo-se na oportunidade os valores eventualmente ressarcidos, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a" da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a" do Regimento Interno-TCU: Responsáveis solidários: Sr. Joaquim Porfírio Filho, Sônia Regina Guimarães Gomes e Maria da Silva Soares - EPP DÉBITOS Valor original (R$) Data de ocorrência Ordem bancária Ordens de Serviço 17.992,05 1/4/2014 2014OB800195 2, 4, 13, 18, 24, 26, 27 e 30/2014 41.308,02 5/5/2014 2014OB800457 28, 32, 38, 39, 44, 47, 48 e 49/2014 61.396,00 4/6/2014 2014OB801258 34, 46, 52, 58, 62 e 65/2014 62.880,57 8/7/2014 2014OB801782 72, 72 e 74/2014 631,78 4/8/2014 2014OB802008 74, 76 e 79/2014 59.664,60 5/9/2014 2014OB802316 96, 97, 98 e 99/2014 42.148,73 8/10/2014 2014OB802446 100, 103, 105 e 106/2014 78.556,69 11/11/2014 2014OB802656 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 117 e 120/2014 23.351,93 16/12/2014 2014OB802870 118, 121, 122, 123, 126, 129, 132 e 135/2014 CRÉDITOS Valor original (R$) Data de ocorrência Origem 97.623,78 8/9/2015 Nota Fiscal 117 352,56 1/9/2015 Ordem de Serviço 95 258,39 2/9/2015 Ordem de Serviço 100 653,15 9/9/2015 Ordem de Serviço 102 401,94 6/10/2015 Ordem de Serviço 103 106,77 6/10/2015 Ordem de Serviço 104 791,32 6/10/2015 Ordem de Serviço 105 2.101,39 6/10/2015 Ordem de Serviço 106 4.381,85 8/10/2015 Ordem de Serviço 107 301,45 8/10/2015 Ordem de Serviço 108 149,47 8/10/2015 Ordem de Serviço 109 8.737,15 8/10/2015 Ordem de Serviço 110 30.639,25 8/10/2015 Ordem de Serviço 111 331,60 24/11/2015 Ordem de Serviço 113 3.964,66 24/11/2015 Ordem de Serviço 114 88.658,73 30/8/2017 Execução da garantia contratual Responsáveis solidários: Sr. Joaquim Porfírio Filho e Maria da Silva Soares - EPP DÉBITOS Valor original (R$) Data de ocorrência Ordem bancária Ordens de Serviço 109.023,80 28/1/2015 2015OB800042 133, 134, 136 e 139/2014 43.284,28 12/5/2015 2015OB800298 39, 45, 47 e 49/2015 19.030,35 6/8/2015 2015OB800683 67, 70, 72, 73 e 75/2015 59.872,60 8/9/2015 Nota Fiscal 117 77, 78, 79, 80, 82, 83, 86, 87, 94, 96 e 101/2015 CRÉDITOS Valor original (R$) Data de ocorrência Origem 58.183,05 8/9/2015 Nota Fiscal 117 210,12 1/9/2015 Ordem de Serviço 95 154,00 2/9/2015 Ordem de Serviço 100 389,27 9/9/2015 Ordem de Serviço 102 239,55 6/10/2015 Ordem de Serviço 103 63,63 6/10/2015 Ordem de Serviço 104 471,62 6/10/2015 Ordem de Serviço 105 1.252,41 6/10/2015 Ordem de Serviço 106 2.611,55 8/10/2015 Ordem de Serviço 107 179,66 8/10/2015 Ordem de Serviço 108 89,08 8/10/2015 Ordem de Serviço 109 5.207,28 8/10/2015 Ordem de Serviço 110 18.260,77 8/10/2015 Ordem de Serviço 111 197,63 24/11/2015 Ordem de Serviço 113 2.362,91 24/11/2015 Ordem de Serviço 114 52.839,95 30/8/2017 Execução da garantia contratual Responsáveis solidários: Sr. Domiciano Avelino de Cirqueira, Sônia Regina Guimarães Gomes e empresa Maria da Silva Soares - EPP DÉBITOS Valor original (R$) Data de ocorrência Ordem bancária Ordens de Serviço 1.329,65 4/6/2014 2014OB801258 68/2014 12.562,94 8/7/2014 2014OB801782 61, 70, 80 e 81/2014 72.064,33 4/8/2014 2014OB802008 87, 88, 89, 90 e 92/2014 CRÉDITOS Valor original (R$) Data de ocorrência Origem Valor original (R$) Data de ocorrência Origem 21.633,22 8/9/2015 Nota Fiscal 117 78,13 1/9/2015 Ordem de Serviço 95 57,26 2/9/2015 Ordem de Serviço 100 144,74 9/9/2015 Ordem de Serviço 102 89,07 6/10/2015 Ordem de Serviço 103 23,66 6/10/2015 Ordem de Serviço 104 175,35 6/10/2015 Ordem de Serviço 105 465,66 6/10/2015 Ordem de Serviço 106 971,01 8/10/2015 Ordem de Serviço 107 66,80 8/10/2015 Ordem de Serviço 108 33,12 8/10/2015 Ordem de Serviço 109 1.936,13 8/10/2015 Ordem de Serviço 110 6.789,59 8/10/2015 Ordem de Serviço 111 73,48 24/11/2015 Ordem de Serviço 113 878,56 24/11/2015 Ordem de Serviço 114 19.646,58 30/8/2017 Execução da garantia contratual Responsáveis solidários: Sr. Domiciano Avelino de Cirqueira e empresa Maria da Silva Soares - EPP DÉBITOS Valor original (R$) Data de ocorrência Ordem bancária Ordens de Serviço 31.743,99 12/2/2015 2015OB800090 7 e 8/2015 49.785,52 16/3/2015 2015OB800179 11, 16, 20, 21, 24, 26 e 27/2015 73.995,16 12/5/2015 2015OB800298 28, 29, 32, 33, 36, 37 e 38/2015 4.143,80 9/6/2015 2015OB800351 2, 40, 42, 51, 52, 57 e 59 /2015 16,00 6/8/2015 2015OB800683 68/2015 CRÉDITOS Valor original (R$) Data de ocorrência Origem 40.182,21 8/9/2015 Nota Fiscal 117 145,11 1/9/2015 Ordem de Serviço 95 106,35 2/9/2015 Ordem de Serviço 100 268,84 9/9/2015 Ordem de Serviço 102 165,44 6/10/2015 Ordem de Serviço 103 43,94 6/10/2015 Ordem de Serviço 104 325,71 6/10/2015 Ordem de Serviço 105 864,94 6/10/2015 Ordem de Serviço 106 1.803,58 8/10/2015 Ordem de Serviço 107 124,08 8/10/2015 Ordem de Serviço 108 Valor original (R$) Data de ocorrência Origem 61,52 8/10/2015 Ordem de Serviço 109 3.596,24 8/10/2015 Ordem de Serviço 110 12.611,20 8/10/2015 Ordem de Serviço 111 136,49 24/11/2015 Ordem de Serviço 113 1.631,87 24/11/2015 Ordem de Serviço 114 36.492,17 30/8/2017 Execução da garantia contratual Responsáveis solidários: Sr. Joaquim Porfírio Filho, Sônia Regina Guimarães Gomes, e empresa Maria da Silva Soares - EPP Valor original (R$) Data de ocorrência 1.000,00 7/3/2014 1.000,00 7/4/2014 1.000,00 7/5/2014 1.000,00 7/6/2014 1.000,00 7/7/2014 1.000,00 7/8/2014 1.000,00 7/9/2014 1.000,00 7/10/2014 1.000,00 7/11/2014 1.000,00 7/12/2014 Responsáveis solidários: Sr. Joaquim Porfírio Filho e empresa Maria da Silva Soares - EPP Valor original (R$) Data de ocorrência 1.000,00 7/1/2015 1.000,00 7/2/2015 1.000,00 7/3/2015 1.000,00 7/4/2015 1.000,00 7/5/2015 1.000,00 7/6/2015 1.000,00 7/7/2015 1.000,00 7/8/2015 Responsáveis solidários: Sr. Joaquim Porfírio Filho, Sônia Regina Guimarães Gomes, e empresa Citel Construtora, Comércio e Serviços Gerais Ltda. Valor original (R$) Data de ocorrência Ordem bancária Ordens de Serviço 1.837,80 15/5/2013 2013OB800530 62 e 86/2013 7.899,53 12/6/2013 2013OB800645 10, 110, 111, 114, 115, 124, 127, 130, 131, 140 e 151/2013 3.885,02 30/7/2013 2013OB800846 67, 151, 156, 161 e 176/2013 Valor original (R$) Data de ocorrência Ordem bancária Ordens de Serviço 11.010,10 9/9/2013 2013OB801049 13, 15, 164, 182, 191, 195, 196, 197 e 202/2013 8.357,39 24/10/2013 2013OB801280 22, 23, 206, 207, 208, 209 e 215/2013 Responsáveis solidários: Sr. Domiciano Avelino de Cirqueira, Sônia Regina Guimarães Gomes, e empresa Citel Construtora, Comércio e Serviços Gerais Ltda Valor original (R$) Data de ocorrência Ordem bancária Ordens de Serviço 7.312,25 15/5/2013 2013OB800530 10, 35, 48, 56, 75, 77, 84 e 85/2013 824,77 12/6/2013 2013OB800645 42, 54, 98 e 99/2013 14.700,00 24/10/2013 2013OB801280 20/2013 Responsável: empresa Maria da Silva Soares - EPP Valor original (R$) Data de ocorrência 38.009,56 12/5/2015 Responsável: Citel Construtora, Comércio e Serviços Gerais Ltda., Valor original (R$) Data de ocorrência 10.069,23 12/5/2015 9.5. aplicar aos responsáveis relacionados no item anterior a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno-TCU, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. determinar ao Ministério das Relações Exteriores que promova, no prazo de 15 (quinze) dias, o desconto parcelado da dívida nos vencimentos, salários ou proventos dos Srs. Joaquim Porfírio Filho, Domiciano Avelino de Cirqueira e Sônia Regina Guimarães Gomes, observados os limites previstos na legislação pertinente, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, devendo incidir sobre cada parcela os correspondentes encargos legais; 9.7. autorizar, com fundamento no at. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.8. autorizar, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da (s) dívida (s) em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, conforme legislação em vigor; alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis, informando-os que o voto e o relatório podem ser consultados no endereço eletrônico: www.tcu.gov.br/acordaos.